Tribunal: TJPA
Processo: 0000464-93.2010.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10841 - Lesões Corporais
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000464-93.2010.8.14.0200

APELANTE: VANDERSON FAVACHO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL GRAVE - ARTIGO 209, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO DO APELANTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Vanderson Favacho da Silva,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Justiça Militar/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 209, §1º, do Código Penal Militar, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão (cf. ID’s 7623620, 7623626 e páginas 1-2, do ID 7623627).

Inconformada, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas
(cf. páginas 9-10, do ID 7623628, e páginas 1-5, ID

7623629)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 7-9, do ID 7623629, e páginas 1-3, do ID 7623630).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 8716393).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 12 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Narra a denúncia que no dia 07/02/2010, o SGT PM Darlinaldo Ferreira Braga, juntamente com o CB PM Richard de Souza Moura, com o CB PM Nelson Barbosa Miranda e com o apelante, foi avisado que Cleidimilson Cesário dos Santos e Alexandre da Silva Almeida, ambos com prisão preventiva decretada, divertiam-se em uma danceteria na cidade de Anajás/PA.

A fim de cumprir a ordem judicial, os policiais se dirigiram ao local. Lá chegando, entraram em contato com a dona do estabelecimento, para que essa chamasse Cleidimilson e Alexandre até o lado de fora, onde os policiais aguardavam.

Ao sair da festa, Alexandre recebeu uma bofetada desferida pelo SGT PM Darlinaldo, que o algemou no mesmo ato. Em seguida, o CB PM Barbosa perguntou ao ofendido acerca do roubo de um notebook, quem afirmou que nada sabia a respeito, motivo por que os PMs Barbosa, Richard e o apelante passaram a agredi-lo com socos e golpes de cassetete.

A adolescente Cleyciane da Silva Oliveira e José Alexandre da Silva Almeida, irmão de Alexandre e Cledimilson, foram ao local e, ao presenciarem as agressões físicas perpetradas pelos policiais, tentaram intervir na ocorrência, iniciando-se um tumulto.

Ato contínuo, o apelante sacou sua arma e efetuou disparos que atingiram Cleyciane da Silva Oliveira, José Alexandre da Silva Almeida e Juliel Corodovil Durães.

Em decorrência desses fatos, foram denunciados os policiais SGT PM Darlinaldo, o CB Barbosa, e CB Miranda pelo delito do artigo 209,
caput
, do CPM. Já o apelante foi denunciado pelo delito do artigo 209,
caput
e §1º, do CPM.

O MM. Juízo a
quo
não recebeu a denúncia em relação a SGT PM Darlinaldo, o CB PM Barbosa, e CB PM Miranda, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva do Estado, prosseguindo o feito apenas contra o apelante.

Finalmente, transcorrido regularmente o processo, o apelante foi condenado apenas pelo crime lesão corporal grave do qual foi vítima Cleyciane da Silva Oliveira decorrente de disparo de arma de fogo, sendo extinta a sua punibilidade pelas lesões corporais de natureza leve sofridas por José Alexandre da Silva Almeida e Juliel Cordovil Durães, em razão da prescrição.

Inconformada, a defesa apelou pugnando pela sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão.

Compulsando os autos, vejo que a materialidade do delito perpetrado contra Cleyciane da Silva Oliveira restou comprovada por meio do laudo de exame de corpo de delito presente na página 3, do ID 7623593, o qual dá conta de que ela foi vítima de ação perfurocortante correspondente à entrada de projétil de arma de fogo na região peri-umbilical direita, que a deixou incapacidade por período superior a trinta dias.

A autoria do crime, por sua vez, foi comprovada por meio das provas orais produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais atribuíram ao apelante a responsabilidade pelo disparo de arma de fogo que lesionou a vítima.

Ora, nos depoimentos registrados em mídias audiovisuais presentes no ID 18955929 e transcritos em sentença, os ofendidos são uníssona em declarar que foram atingidos por tiro durante a confusão envolvendo a prisão de Cleidimilson Cesário dos Santos e Alexandre da Silva Almeida, relatando o seguinte (página 6, do ID 7623626, e páginas 1-2, do ID 7623626):

Depoimento de Cleyciane da Silva Oliveira (ofendido)

(...) Nesse momento um policial efetuou um disparo com a arma que portava. O projétil passou de raspão por uma pessoa, entrou na declarante, atravessando seu corpo, e atingiu um outro rapaz (...)

Depoimento de José Alexandre da Silva Almeida (ofendido):

(...) Pediu para Favacho não bater no seu irmão e ele disse que era para calar a boca, senão iria lhe tirar. Em seguida ele atirou. Não sabe se ele atirou porque quis ou se o disparo saiu por acaso. O tiro saiu da arma do Favacho. O projétil atingiu o declarante, a Cleyciane e o Juliel, que estava atrás (...)

Depoimento de Juliel Cordovil Durães (ofendido):

Não se lembra da data. Vinha passando pela rua do Campinho no momento do fato, sendo atingido pelo projétil. Não viu quem atirou. Correu com medo. Depois, viu que chegaram ao hospital o Pelado e a filha do Rubens. Pelado estava ferido no braço e na barriga e ela na barriga. Não se lembra de ter visto guarnição da polícia no hospital. Não tem sequela do baleamento. O médico não achou o projétil em seu corpo. Não se lembra de ter policial no hospital quando lá chegou. Não chegou a desmaiar ou ficar desacordado
.

Também atribuindo a autoria ao apelante foi o relato da testemunha
Devid Gonçalves Martins (cf.
páginas 2-3, do ID 7623626)
:

É compadre de José Alexandre. Geralmente andava com os Alexandres e a namorada de um deles. Estava na festa, no Cabana Clube, no dia do ocorrido. Em dado momento chegaram informando que estavam batendo no irmão José Alexandre. Este foi pedir ao Favacho para não bater em seu irmão, pois o mesmo estava preso e já estava todo deformado. Favacho mandou José Alexandre calar a boca, pois do contrário iria lhe dar um tiro. Favacho sacou a arma e ocorreu o disparo. Não sabe se foi de propósito ou sem querer que houve o disparo. A primeira vítima a ser atingida pelo disparo foi José Alexandre. Cleyciane foi atingida no braço e na barriga. Em momento algum tentaram tirar Caveirinha das mãos dos policiais. Nem sabia que tinha sido atingido um outro moço. No hospital foi saber que tinha pego a bala nessa terceira pessoa. Richard disse que não tinha atirado na vagabunda, referindo-se a Cleyciane. Ele não queria deixar que passassem com Cleyciane, que estava desmaiada, para ser levada ao hospital. Depois que passaram, ele deu uns cinco tiros para cima. Os policiais chegaram ao hospital depois, uma meia hora.

O réu, por seu turno, negou todas as acusações, informando que no dia do ocorrido alguns parentes de Cleidimilson Cesário dos Santos e Alexandre da Silva Almeida tentaram impedir o trabalho da polícia. Afirma ainda que alguns moradores tentaram conter os familiares do preso e que não houve qualquer disparo de arma de fogo efetuado por policial. Conta que depois da prisão da dupla, ambos foram levados para o hospital para fazer exame de corpo de delito. Relata que, em seguida chegou, uma moça e mais dois baleados, que o acusaram de ter efetuado o disparo. Nega ter efetuado qualquer disparo (ID 18955929, “Mídia fl. 203 A\00004649320108140200 VANDERSON SILVA.wmv”).

Nesse cenário, vejo que a versão do apelante não é harmônica com o que foi apurado no curso do processo, máxime porque nega até mesmo ter havido disparo com arma de fogo durante o tumulto, o que restou sobejamente comprovado nos autos. Logo, é notório que foi ele quem efetuou disparo durante a confusão que culminou na lesão da vítima na região da barriga.

Portanto, há suficiência probatória para subsidiar a condenação do apelante, sendo certo que as
provas amealhadas no processo se encontram concatenadas entre si sob uma relação de causalidade lógica, convergindo para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na sua responsabilidade quanto à lesão corporal sofrida por Cleyciane da Silva Oliveira, de modo que argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 17/06/2024